Tribunal: STJ
Processo: 0045044-50.2025.8.16.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
RECURSO EM HABEAS CORPUS No 219560 - PR (2025/0258241-9)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: RENATO ANTONIO DE LIMA
ADVOGADA
: PAMELA CRISTINE BARBOSA CAMARGO - PR067463
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
RECURSO ORDINÁRIO EM
. CRIME DE AMEAÇA NO
HABEAS CORPUS
CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. TRANCAMENTO DA AÇÃO
PENAL. IMPOSSIBILIDADE. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. ALEGAÇÃO
DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA.
PRECEDENTES.
Recurso improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
18/09/2025
24/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
25 de setembro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA50845113 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/09/2025 07:57:21
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: 028b52af-2277-4c5e-97a2-bad8f7de7b0c

RECURSO EM HABEAS CORPUS No 219560 - PR (2025/0258241-9)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: RENATO ANTONIO DE LIMA
ADVOGADA
: PAMELA CRISTINE BARBOSA CAMARGO - PR067463
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
RECURSO ORDINÁRIO EM
. CRIME DE AMEAÇA NO
HABEAS CORPUS
CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. TRANCAMENTO DA AÇÃO
PENAL. IMPOSSIBILIDADE. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. ALEGAÇÃO
DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA.
PRECEDENTES.
Recurso improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso ordinário interposto por
contra o acórdão do
R A de L
Tribunal de Justiça do Paraná no HC n. 045044-50.2025.8.16.0000, assim ementado
(fl. 111):
DIREITO PROCESSUAL PENAL E DIREITO PENAL.
.
HABEAS CORPUS
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE AMEAÇA. TRANCAMENTO DA AÇÃO
PENAL. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS DO ART. 41 DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL PREENCHIDOS. INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E
MATERIALIDADE PRESENTES. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE DE
JUSTIÇA. APURAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DA SUPOSTA CONDUTA
CRIMINOSA QUE NECESSITA DE EXAME APROFUNDADO DOS ELEMENTOS
FÁTICOS PROBATÓRIOS. CARACTERIZADA JUSTA CAUSA PARA O
PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DA PROVA
EM RAZÃO DA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO ACOLHIMENTO.
INEXISTÊNCIA
DE
INDÍCIOS
DE
ADULTERAÇÃO
DA
PROVA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE.
CONHECIDO
HABEAS CORPUS
E DENEGADO.
Nesta via, alega-se:
inépcia da denúncia por ausência de justa causa, em
(i)
razão do não preenchimento dos requisitos do art. 41 do CPP,
que o testemunho
(ii)
indireto não seria suficiente para demonstrar a ocorrência do delito, e
nulidade do
(iii)
áudio utilizado como prova pela quebra da cadeia de custódia, ante a não realização
de perícia técnica e transcrição oficial.
Documento eletrônico VDA49590574 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 18/08/2025 06:26:18
Código de Controle do Documento: d2ceb175-1f33-4457-a687-7ff214f76f24

Requer-se o provimento do recurso para se determinar o trancamento da
ação penal ou, subsidiariamente, o desentranhamento do referido áudio.
O Ministério Público Federal opinou, às fls. 220/228, pelo não provimento do
recurso, nos termos da seguinte ementa:
RECURSO ORDINÁRIO EM
. PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
CRIME DE AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS DE
AUTORIA, MATERIALIDADE E JUSTA CAUSA. NULIDADE DA PROVA POR
QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA – NECESSIDADE DE REEXAME DE
PROVAS – INADEQUAÇÃO NA VIA ESTREITA DO
. PRECEDENTES.
WRIT
PARECER PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO.
É o relatório.
VOTO
A insurgência recursal não comporta provimento.
É entendimento assente nesta Corte Superior que o trancamento da ação
penal somente se mostra viável na via eleita quando, de plano, comprovar-se a inépcia
da inicial acusatória, a atipicidade da conduta, a presença de causa extintiva de
punibilidade ou, finalmente, quando se constatar a ausência de elementos indiciários
de autoria ou de prova da materialidade do crime. Assim, por exemplo: AgRg nos EDcl
no HC n. 855.534/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe
; HC
7/3/2024
n. 448.260/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 6/10/2023
; e HC n. 236.882/MS, de minha relatoria, Sexta Turma, DJe de
.
18/6/2012
Quanto ao tema, o Tribunal estadual, ao denegar a ordem, concluiu (fls. 114
/115 ):
[...]
No caso dos autos, a alegação de insuficiência probatória não se enquadra
nos requisitos supramencionados para o trancamento da ação penal, até porque,
aparentemente, foram carreados aos autos elementos que sustentam o relato da
vítima, como o áudio de mov. 1.7.
Com respeito ao parecer da Douta Procuradoria, o áudio anexado pela
vítima, em que pese se trate de áudio enviado pelo filho informando suposta
ameaça do genitor contra a vítima, num primeiro momento, se mostra hábil a servir
de prova.
Portanto, o
(prova da existência de crime e indícios
fumus comissi delicti
acerca da autoria) obtido na fase de inquérito, em especial o boletim de ocorrência
(mov. 1.2), termo de declaração da vítima (mov. 1.4) e áudio (mov. 1.7), parecem
ser suficientes para autorizar a deflagração da persecução penal.
Desta maneira, verifica-se a existência de lastro probatório mínimo a amparar
a ação penal instaurada, pois, a peça acusatória narra as circunstâncias em que se
deram os fatos, a qualificação do acusado, a classificação do crime e as
testemunhas, preenchendo os requisitos dispostos no artigo 41, do Código de
Processo Penal.
[...]
Documento eletrônico VDA49590574 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 18/08/2025 06:26:18
Código de Controle do Documento: d2ceb175-1f33-4457-a687-7ff214f76f24

Desta maneira, não se vislumbra, de plano, ausência de justa causa para o
trancamento da ação penal ou para se anular o recebimento da denúncia,
mormente porque a ofendida apresentou indícios mínimos da prática delitiva
perante a autoridade policial.
Assim, a acusação atribuída ao paciente não se mostra infundada, fazendo-
se necessária a dilação probatória a ser realizada mediante ampla defesa e
contraditório no curso da instrução criminal, o que não se permite nos estreitos
limites do
.
habeas corpus
A ilegalidade passível de justificar a impetração desse remédio
constitucional deve ser manifesta, de constatação evidente, restringindo-se a questões
de direito que não demandem incursão em fatos e provas da ação penal ou exijam
dilação probatória.
No presente caso, conforme afirmado pelo Tribunal local, o fumus comissi
delicti (prova da existência de crime e indícios acerca da autoria) obtido na fase de
inquérito, em especial o boletim de ocorrência (mov. 1.2), termo de declaração da
vítima (mov. 1.4) e áudio (mov. 1.7), parecem ser suficientes para autorizar a
(fl. 113 - grifo nosso).

deflagração da persecução penal
A desconstituição do que ficou estabelecido no acórdão impugnado, para se
reconhecer a alegada ausência de justa causa, ensejaria o reexame aprofundado de
todo conjunto fático-probatório da ação penal, providência incompatível com os
estreitos limites do
(AgRg no HC n. 871.088/SP, Ministro Antonio
habeas corpus
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe
).
29/2/2024
Este Superior Tribunal tem estabelecido que, para que a quebra da cadeia
de custódia acarrete a imprestabilidade da prova, é necessário que seja demonstrado
efetivo prejuízo à defesa ou à fidedignidade da prova, não bastando mera alegação de
inobservância formal de procedimentos, quando existem outros elementos que
asseguram a autenticidade do material probatório. E, ainda, a alegação de quebra da
, apontando-se os elementos capazes de
cadeia de custódia deve ser comprovada
desacreditar a preservação das provas produzidas (AgRg no HC n. 744.556/RO,
Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em
, DJe
), pois
6/9/2022
13/9/2022
o instituto da [quebra] da cadeia de custódia refere-se à idoneidade do caminho
que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, e uma vez
ocorrida qualquer interferência durante o trâmite processual, esta pode implicar, mas
(AgRg no RHC n. 147.885/SP, Ministro
, a sua imprestabilidade
não necessariamente
OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma,
julgado em
, DJe
– grifo nosso). Confira-se, ainda: AgRg nos
7/12/2021
13/12/2021
EDcl no AREsp n. 2.296.332/RJ, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
julgado em
, DJe
.
18/4/2023
3/5/2023
Documento eletrônico VDA49590574 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 18/08/2025 06:26:18
Código de Controle do Documento: d2ceb175-1f33-4457-a687-7ff214f76f24

No ponto, o Tribunal paranaense consignou que a alegação de ilicitude do
áudio pela quebra de cadeia de custódia não merece acolhimento, neste momento
processual, visto que a defesa não aponta concretamente qualquer manipulação ou
, ao que demonstra se tratar de impugnação
inserção de informações naquela prova
sem qualquer respaldo, decorrente de puro formalismo, em linha de defesa tão
somente processual ou indireta, mero subterfúgio para se esquivar da questão de
(fl. 115 - grifo nosso).
fundo
Ora, o debate sobre a valoração da prova relaciona-se diretamente com o
mérito da ação penal e deve ser realizado no decorrer da instrução processual, com
todas as garantias do devido processo legal, não sendo o recurso a via adequada para

tal discussão.
Conforme salientado pelo Ministério Público Federal, para afastar a
conclusão da Corte a quo, a fim de que seja reconhecida a nulidade do áudio juntado
nos autos pela vítima em razão da quebra da cadeia de custódia, seria necessário o
(fl. 226).
reexame de fatos e provas, inviável na via estreita do habeas corpus
Inexiste, pois, constrangimento ilegal a ser reparado.
Ante o exposto,
ao recurso.
nego provimento
Documento eletrônico VDA49590574 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 18/08/2025 06:26:18
Código de Controle do Documento: d2ceb175-1f33-4457-a687-7ff214f76f24

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
RHC 219.560 / PR
Número Registro: 2025/0258241-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00026910220248160203
00450445020258160000
00734239820258160000
26910220248160203
450445020258160000 734239820258160000 73423982025816000000026910220248160203
Sessão Virtual de
a
18/09/2025
24/09/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : RENATO ANTONIO DE LIMA
ADVOGADA
: PAMELA CRISTINE BARBOSA CAMARGO - PR067463
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A LIBERDADE PESSOAL - AMEAÇA
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
24/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 24 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50818367 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:42:30
Código de Controle do Documento: 7eef2443-7599-4745-a48a-40e69a63194f